Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707120-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SCHUMANN ROSSO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROGERIO SCHUMANN ROSSO, VALTER EDUARDO DE SOUSA D E S P A C H O De acordo com a norma inscrita no artigo 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Adiante, no parágrafo 3o, o mencionado artigo preceitua que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ao analisar lides acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: ... 3. Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedentes. ... (AgInt no AREsp 1477213/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). ... 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas" (AgInt no AREsp n. 868.077/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 697.536/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Como se vê, não obstante a existência de identidade de pedidos ou das causas de pedir, a reunião de processos constitui uma faculdade do julgador de aferir a conveniência de apreciá-los simultaneamente ou não. No caso concreto, embora oriundos de decisões administrativas emanadas da Corte de Contas local, não se vislumbra a necessidade de reunião deste feito com a APC 0707200-30.2019.8.07.0018, em trâmite perante a 8a Turma Cível deste Tribunal, uma vez que cada demanda, apesar da existência de sujeito comum, versa sobre relações jurídicas autônomas, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de julgamentos conjunto. Ademais, é importante ressaltar que o reconhecimento dos institutos da prevenção, nos termos do disposto no artigo 81, § 1o e 4o, do Regimento Interno deste Tribunal, ou da conexão, contida no artigo 55, § 3o, do CPC, não visam a atender as preferências das partes, especialmente quando se verifica que as ações têm tramitado, em primeiro grau, em juízos independentes sem que haja notícia de pleito similar em primeira instância. Logo, indefiro o pedido e determino o regular prosseguimento do processo. Publique-se. Brasília, fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador